Tribunal: TJDFT
Processo: 0723431-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DECISÃO PRECLUSA. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez requerida à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o recolhimento do preparo se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência alegada pela parte a fim de obter o benefício.
2. Nos termos do art. 368 do Código Civil “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”, efetuando esta compensação apenas “entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”, conforme preceitua do art. 369 do Código Civil. 2.1. No caso, não há qualquer documento que demonstre os exatos direitos e obrigações relacionadas a suposta retirada de bens móveis da residência comum, restando impossibilitada a compensação de obrigações na forma vindicada pela parte.
3. Considera-se litigante de má-fé a parte que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. 3.1. Restou evidenciado que a parte utilizou do seu direito de ação a fim de, conscientemente, formular pretensão alterando a verdade dos fatos, isto é, buscando provar algo que, de fato, nunca existiu, com intuito de obter alguma vantagem indevida no processo.
4. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua utilização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF). Assim, se houver provas suficientes para formar o seu convencimento, não existe óbice ao julgamento antecipado do feito. 4.1. Inexiste qualquer incongruência no pronunciamento judicial que considerou o processo maduro para julgamento, vez que foi reconhecida a prescindibilidade de produção de outras provas, podendo a demanda ser julgada de forma antecipada. 4.2. Diversamente do alegado, houve nos autos decisão saneadora do feito, na qual o Juízo a quo indeferiu as provas requeridas pela demandante. 4.3. As questões discutidas e apreciadas ao longo do curso processual, da qual as partes não apresentaram o recurso cabível naquele momento, não podem ser tratadas em fases posteriores do processo, cujas as quais já operaram a preclusão.
5. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5.1. O ponto nodal da lide é a colaboração das partes para a compra de materiais necessários para a reforma da residência, lembrando-se que, não importa o valor atual do imóvel, que é de propriedade de terceiro estranho ao feito, mas sim a importância despendida para a consecução das benfeitorias erigidas no local. 5.2. A parte Autora não apresentou comprovação acerca do investimento realizado no imóvel. A documentação apresentada é inservível para evidenciar a realização de melhoramentos permanentes e eventual manutenção no imóvel, vez que não demonstram ou descrevem os produtos adquiridos e os serviços realizados.
6. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade.
7. O art. 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles. 7.1. Ante o parcial provimento da pretensão autoral, é imperiosa a conclusão de que ambas as partes sucumbiram, de modo que as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes.
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.